Tribunal: TJSP
Processo: 0003391-17.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de incompetência. Decisão agravada que acolheu a exceção de incompetência, determinando a remessa da ação de cobrança para a comarca de Campinas, conforme cláusula de eleição de foro inserida em contrato de representação comercial. Inconformismo do autor-excepto. Acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao agravo de instrumento. Recurso especial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de incompetência. Decisão agravada que acolheu a exceção de incompetência, determinando a remessa da ação de cobrança para a comarca de Campinas, conforme cláusula de eleição de foro inserida em contrato de representação comercial. Inconformismo do autor-excepto. Acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao agravo de instrumento. Recurso especial interposto pela agravada. Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido e, reconhecendo a possibilidade de alteração do foro no contrato de representação comercial, determinar que este Tribunal de Justiça profira novo julgamento, decidindo acerca da existência de hipossuficiência do representante comercial ou de dificuldade no seu acesso à justiça. Reanalise ora realizada. Sem razão o agravante. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a competência prevista no artigo 39 da Lei no 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial. Hipossuficiência do recorrente. Não ocorrência. Agravante que não se mostra hipossuficiente economicamente e nem tecnicamente para a produção das provas constitutivas de seu direito. Dificuldade no acesso à justiça. Inocorrência. Inexistem provas demostrando que se a ação de cobrança sair da comarca de Santa Cruz das Palmeiras e tramitar na de Campinas, ambas no Estado de São Paulo e com distância de cerca de cento e cinquenta quilômetros entre elas, cause grave prejuízo ao exercício de direitos pelo agravante. Recurso desprovido.